Tribunal: TJDFT
Processo: 0732686-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732686-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA CANDEIA APELADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A DESPACHO O apelante requer, na peça recursal, o benefício da gratuidade de justiça. Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, conforme o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa e que o instituto da gratuidade visa acolher as pessoas efetivamente hipossuficientes. No caso, o recorrente não apresentou fundamentação fático-jurídica para demonstrar que faz jus ao benefício, ou seja, para evidenciar que o pagamento das custas e despesas processuais pode gerar prejuízos ao seu próprio sustento e de sua família. Ademais, não juntou aos autos documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência econômica. Por essas razões, com base no art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC[1], intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça (declaração de imposto de renda, CTPS, extratos bancários e outros documentos que demonstrem sua renda e gastos mensais), ou, facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.